Tribunal: TJSP
Processo: 2154896-69.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR SENTENÇA, PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU POSSE, ALÉM DE SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO LOTE USUCAPIDO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR SENTENÇA, PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU POSSE, ALÉM DE SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO LOTE USUCAPIDO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA, NEM PARA O REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS OU PROBATÓRIOS, COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO, OU SEJA, DE UM RECURSO - ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA